Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. MANDADO RECEBIDO POR TERCEIRA PESSOA. DECISÃO REFORMADA.
1. Citação é ato formal pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do CPC), sendo indispensável para a validade do processo (art. 239 do CPC). De regra, “a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado” (art. 242 do CPC). Quando realizada pelo correio, impõe-se o atendimento dos requisitos de validade estabelecidos no art. 248, § 1o, do CPC.
2. No caso, pela assinatura no aviso de recebimento, ressai que o mandado foi recebido por terceira pessoa, não havendo como se presumir válida a citação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.